Tribunal: STF
Processo: AI 755741
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Admissibilidade. Ausência de 
   ofensa indireta. Prequestionamento. Comprovação. Reconsideração. 
   Demonstrados o prequestionamento da matéria e a inexistência de 
   ofensa indireta à Constituição Federal, deve ser reapreciado o 
   recurso.

2.	Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Multa 
   tributária. 20% (vinte por cento) do valor do débito. Caráter 
   confiscatório. Não configuração. Agravo regimental não provido. 
   Esta Corte entende que multa tributária de 20% (vinte por cento) 
   do valor do débito não ostenta caráter 
   confiscatório.

3.	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.